Tribunal: STF
Processo: AI 231407
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITO JUDICIAL COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede extraordinária.
A garantia da prestação jurisdicional assegura a
apreciação e o julgamento da demanda, não se prestando, todavia,
para amparar inconformismo quanto ao resultado que se lhe atribuiu.
Agravo regimental desprovido.